Tribunal: TJES
Processo: 5000595-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000595-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILSON JOSE RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO APOSENTADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por idoso aposentado que alega ter sido vítima de golpe praticado por falsos funcionários de instituição financeira, com subtração de R$ 72.585,34 de sua conta. Pleiteia a suspensão de descontos oriundos de empréstimo fraudulento e exibição de documentos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando à suspensão dos descontos relativos ao empréstimo contestado; (ii) determinar se é cabível, neste momento processual, a exibição de documentos bancários pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

4. O conjunto probatório apresentado (boletim de ocorrência, extratos bancários, conversas via aplicativo de mensagens) indica verossimilhança da alegação de golpe conhecido como “falsa central telefônica”, conferindo plausibilidade ao direito invocado.

5. A movimentação atípica dos valores, em montantes elevados e seguidos por transferências PIX a terceiros, denota falha nos mecanismos de segurança da instituição, especialmente considerando o perfil do cliente, idoso e hipossuficiente.

6. O perigo de dano é evidente, pois os descontos recaem sobre proventos de aposentadoria, de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do agravante.

7. A ausência de contrarrazões por parte da instituição financeira reforça a necessidade de concessão da medida de urgência para evitar prejuízo irreversível.

8. O pedido de exibição de documentos insere-se na fase de instrução e deve ser apreciado pelo juízo de origem, respeitado o contraditório e o ônus probatório nos termos do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por configurarem fortuito interno.

2. A concessão de tutela de urgência exige a verossimilhança da alegação de fraude e o risco à subsistência do consumidor, especialmente em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente.

3. A exibição de documentos bancários constitui matéria probatória a ser analisada na fase de instrução pelo juízo de origem.

4. A identificação de indícios de crime financeiro impõe a comunicação ao Ministério Público para apuração penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 300 e 373; Estatuto do Idoso, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5001905-24.2022.8.08.0021, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Wilson José Ribeiro
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. A decisão agravada negou a suspensão da cobrança de empréstimo fraudulento e a exibição de documentos referentes às transações bancárias realizadas por terceiros que, alegadamente, praticaram golpe contra o agravante, idoso aposentado, subtraindo o montante de R$ 72.585,34 de sua conta bancária.

Tutela antecipada recursal parcialmente deferida na Decisão de ID 11835223, para determinar a suspensão imediata dos descontos das parcelas do empréstimo alegadamente fraudulento, até decisão posterior. Por outro lado, indeferido o pedido de exibição de documento.

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação (ID 13942877).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Wilson José Ribeiro
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. A decisão agravada negou a suspensão da cobrança de empréstimo fraudulento e a exibição de documentos referentes às transações bancárias realizadas por terceiros que, alegadamente, praticaram golpe contra o agravante, idoso aposentado, subtraindo o montante de R$ 72.585,34 de sua conta bancária.

Na origem, o autor, Wilson José Ribeiro, idoso e aposentado, relata ter sido vítima de um golpe no qual indivíduos se passaram por funcionários do Banco Banestes e, utilizando informações obtidas por meio de artifícios fraudulentos, realizaram transferências bancárias que resultaram em prejuízo de R$ 72.585,34. Alega negligência da instituição financeira, que falhou em prevenir a fraude, não bloqueou as transações suspeitas e não ofereceu suporte adequado.

Com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), no Estatuto do Idoso e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o autor sustenta que o banco tem responsabilidade objetiva pelos danos causados.

O autor requer: (i) a devolução em dobro do valor subtraído, totalizando R$ 145.170,68; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; (iii) concessão de gratuidade de justiça; (iv) inversão do ônus da prova; e (v) prioridade na tramitação do processo em virtude de sua idade.

Além disso, como tutela de urgência, o autor pediu: (i) a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo fraudulento em sua conta bancária; e (ii) que o banco seja compelido a exibir todos os protocolos de atendimento e comprovantes das transações realizadas, necessários para elucidação do caso. Sustentou a necessidade dessas medidas para evitar o agravamento dos prejuízos, alegando ser idoso e dependente de sua aposentadoria para subsistência.

Na decisão agravada, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. O magistrado deferiu a gratuidade de justiça, mas entendeu que, no tocante à tutela de urgência, não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Constatou que o autor havia formalizado pessoalmente o contrato de empréstimo, indicando sua anuência. Além disso, apontou que as informações utilizadas pelos golpistas foram fornecidas pelo próprio autor, configurando falha de segurança pessoal e não bancária.

Ademais, considerou desnecessário, neste momento, compelir o réu a exibir os documentos solicitados, pois eles poderão ser trazidos na defesa do requerido.

Em suas razões recursais, o agravante, em resumo, alega responsabilidade objetiva do banco nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a negligência da instituição em prevenir a fraude. Ele enfatiza o risco à sua subsistência, dado que seus proventos de aposentadoria têm natureza alimentar. Também destaca a vulnerabilidade agravada por sua condição de idoso, amparada pelo Estatuto do Idoso.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano decorrente da manutenção dos descontos do empréstimo em sua conta.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade da instituição financeira, portanto, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso dos autos, o agravante apresentou um conjunto probatório que, em sede de cognição sumária, confere verossimilhança à sua narrativa. As conversas de WhatsApp, os extratos bancários e o Boletim de Ocorrência indicam uma sequência de eventos compatível com a fraude conhecida como "golpe da falsa central telefônica".

Os extratos revelam uma movimentação financeira aparentemente atípica ao perfil do correntista, um senhor aposentado, hipossuficiente em termos econômicos. Em 05 de julho de 2024, sua conta poupança foi quase integralmente esvaziada, com a transferência de R$ 26.400,00 para a conta corrente, valor este imediatamente pulverizado para contas de terceiros desconhecidos. Dias depois, em 08 de julho de 2024, um empréstimo de R$ 19.500,00 foi creditado e, da mesma forma, instantaneamente drenado por meio de transferências PIX.

Ainda que o juízo de origem tenha considerado o empréstimo contratado presencialmente, as conversas de WhatsApp revelam que o agravante agia sob coação e medo, sendo manipulado a guardar sigilo. O estado de vulnerabilidade do autor, idoso de 70 anos, impunha à instituição financeira um dever de cuidado redobrado, sendo a situação em si um indicativo de fraude que não poderia ter sido ignorado.

Nesse sentido, em análise prévia, própria deste momento processual, sigo o seguinte entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.
1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2 . É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que:
[...] b)
as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.
[...] 5. Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

A probabilidade do direito (art. 300, CPC), portanto, resta evidenciada pela aparente falha no dever de segurança da instituição financeira, que não implementou barreiras eficazes para impedir as transações fraudulentas.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto. Manter os descontos de um empréstimo, cuja origem é viciada pela fraude, diretamente nos proventos de aposentadoria de um idoso, representa um risco iminente e grave à sua subsistência, de natureza alimentar.

Ainda, observo que o banco agravado sequer apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Quanto ao pedido de exibição de documentos, entendo que a matéria insere-se no âmbito do contraditório e da instrução probatória, tratando-se de ônus da parte requerida. Não cabe, neste momento processual, compelir o banco agravado a apresentar os documentos solicitados, sem prejuízo de que essa questão seja debatida no curso da lide, em conformidade com o artigo 373 do CPC.

Por fim, a gravidade dos fatos, com indícios de crime, justifica a comunicação ao Ministério Público para a devida apuração de responsabilidades na esfera criminal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando em parte a decisão agravada, deferir a tutela de urgência pleiteada e determinar a imediata suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo nº 24063834 na conta corrente do agravante, até ulterior deliberação do juízo de origem, sob pena de multa a ser fixada por aquele juízo.

Oficie-se
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com cópia integral dos autos, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis quanto aos indícios de crime, informando, em especial, os extratos de IDs 51567854, 51567202, 51567201 dos autos originários, que indicam as contas beneficiárias das transferências fraudulentas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar